Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor distrital ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, ao fundamento de que o título judicial exequendo, formado em ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF, beneficiou apenas os integrantes da Carreira Pública de Assistência Social regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013.
2. O recorrente sustenta que ingressou originariamente no cargo de Atendente de Reintegração Social e que a posterior reorganização legislativa não teria afastado seu direito ao reajuste reconhecido no processo coletivo.
3. Fixou-se honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se servidor atualmente enquadrado na Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital n. 5.351/2014, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva cuja condenação foi expressamente vinculada ao reajuste instituído pela Lei Distrital n. 5.184/2013, dirigida aos substituídos da Carreira de Assistência Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença coletiva que originou o título executivo judicial foi ajuizada pelo sindicato representativo da carreira de assistência social (SINDSASC/DF) pleiteando reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
6. O exequente ingressou no serviço público em cargo de Atendente de Reintegração Social, mas, com a edição da Lei no 5.351/2014 e posteriormente da Lei no 5.870/2017, passou a integrar a carreira socioeducativa, representada por sindicato próprio (SINDSSE/DF).
7. A transformação funcional implicou alteração de regime jurídico e desvinculação da categoria originalmente representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
8. A legitimidade ativa para execução individual exige pertinência subjetiva entre o exequente e a categoria sindical substituída à época da formação do título executivo, não sendo possível estender os efeitos da coisa julgada coletiva a servidores de carreira diversa.
9. O princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II) e a jurisprudência consolidada no STF (Tema 823) reforçam que a representação sindical deve observar os limites da categoria.
10. Precedentes do TJDFT confirmam que a transformação de cargo com alteração de regime jurídico implica perda da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa.
11. Diante da ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
12. Honorários advocatícios fixados por razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 85, § 8o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A transformação de cargo público com alteração de regime jurídico implica perda da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva está restrito aos integrantes da categoria representada pelo sindicato autor, não se estendendo a servidores de carreira distinta."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 85, § 8o; 783.
CF, art. 8o, II.
Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014; Lei Distrital no 5.870/2017.